Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010987-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), RELIGIAO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU DO BRASIL - CNPJ: 63.095.715/0001-95 (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM QUE SE INDEFERIU A INICIAL. DESACERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI Nº. 9.868/99. INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Segundo a norma delineada no art. 26 da Lei nº. 9.898/99, é inadmissível a propositura de ação rescisória contra a decisão tomada em sede de controle abstrato que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, em franco desprestígio ao princípio da segurança jurídica.

2.

Como a
decisão definitiva proferida em sede de controle constitucional abstrato
não

pode ser desconstituída, deve ser reconhecida a inadmissibilidade da ação rescisória proposta contra o
aresto exarado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº. 46567/2016 e confirmado, portanto, o indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Religião Budista Honmon Butsuryu Shu do Brasil
propôs
Ação Rescisória
contra a
Procuradoria-Geral de Justiça
com o objetivo de ver rescindido o aresto proferido na
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade

nº. 46567/2016
, em que o Tribunal Pleno desta Corte declarou a
inconstitucionalidade
das Leis Estaduais nº. 6.144/92 e 6.422/94.

Em sede de
tutela provisória
, requereu a concessão de efeito suspensivo ao julgado, além do deferimento,
inaldita altera parte
, de
“Tutela Provisória Antecipada para, independente de caução, uma vez que já há o depósito prévio, oficiar o Cartório do Sexto Ofício desta Capital, para constar a presente ação junto à matrícula n. 50.709, fls. 120, Livro 02 para evitar perda do objeto e/ou envolvimento de terceiros
”.

No
mérito
, pretendeu ver rescindida a “
ADI-AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE de Cód. N. 46567/2016, por ofensa do acórdão da ação rescindenda diretamente à Constituição Federal em seu art. 2º, da Carta Magna por usurpação da competência dos Poderes Legislativo e Executivo Estadual; aplicação da Lei 8.666/93 de forma retroativa, violando o art. 5º caput e seus incisos XXXVI, XXII e LIV e como consequência, reconhecer a constitucionalidade das Leis 6.144/92 e 6.422/94
”.

Subsidiariamente, pleiteou “
a procedência da presente ação, com fundamento no § 5º do art. 966, c/c inciso I do art. 927, ambos do CPC e também no § 2º do art. 102 da CF, em razão do acórdão da ação rescindenda ser contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em demandas repetitivas de efeito vinculante, no que diz respeito à norma declarada inconstitucional, por ser de efeitos concretos já exauridos e também tratar de ato 46 normativo não dotado de densidade, generalidade e abstração que pudessem ser submetidos ao controle de constitucionalidade, conforme já decidido nos processos: ADI 2630, ADI 416, ADI 1419, ADI 613, RE de ADI n. 1223554, ADI 842, ADI 4040, AG. REG. NO RE 1.005.954
” (ID 44949952).

Foram anexados documentos (ID 43411146 a 43422467 e 44949958 a 44949980).

Em decisão monocrática da lavra
deste
Relator,
a petição inicial foi indeferida de plano
e a demanda, extinta
sem
resolução de mérito (ID 49226984),
motivando a oposição de
Embargos de Declaração
(ID 50458474).

Diante inexistência dos vícios descritos no art. 1.022 do NCPC, foi
negado provimento aos aclaratórios
(ID 56321994).

E é justamente contra o derradeiro ato judicial que
Religião Budista Honmon Butsuryu Shu do Brasil
interpôs
este

Agravo Interno
, almejando “
anular ou cassar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e como consequência, determinar o prosseguimento da ação rescisória em seus trâmites normais
” (sic) (ID 59661984).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
guerreou pelo
desprovimento
do recurso (ID 65197497).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020